Tribunal: TJES
Processo: 0000661-16.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000661-16.2022.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS DIAS VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 16 anos, 6 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, e 158, §§ 1º e 3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A defesa pleiteia nas razões recursais: (i) desclassificação para roubo simples; (ii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) direito de recorrer em liberdade; e (iv) arbitramento de honorários advocatícios à advogada dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação dos crimes para o tipo previsto no art. 157, caput, do CP; (ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP; (iii) determinar se é viável o direito do apelante de recorrer em liberdade; e (iv) verificar se são devidos honorários advocatícios à defensora dativa que atuou na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva está comprovada por documentos como boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e de restituição e boletim de atendimento da vítima, que indicam agressões físicas e privação de liberdade. 4. A autoria do crime resta suficientemente demonstrada por depoimentos firmes e detalhados da vítima em sede policial, corroborados por testemunhos de policiais militares que acompanharam o flagrante e a investigação, conferindo especial relevância probatória ao relato da vítima. 5. A tentativa de desclassificação para roubo simples não se sustenta, pois os elementos dos autos indicam a prática de roubo com concurso de agentes e extorsão mediante restrição da liberdade, o que justifica a manutenção da capitulação legal aplicada. 6. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena fixada supera quatro anos, o crime foi cometido com violência e grave ameaça, e as circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas, nos termos do art. 44, I e III, do CP. 7. Não há interesse recursal no pedido de recorrer em liberdade, haja vista que o apelante permaneceu preso preventivamente entre 2020 e 2022 e teve a prisão revogada, não havendo nova ordem de prisão no curso da apelação. 8. A atuação da advogada dativa na seara recursal enseja a fixação de honorários advocatícios, observados os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicados subsidiariamente ao processo penal.
IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I e III; 157, § 2º, II; 158, §§ 1º e 3º; 69; 42; CPP, arts. 226, 387, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg-HC 647.779, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022, DJE 31.05.2022; STJ, HC 591.048, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.08.2020, DJE 03.09.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000661-16.2022.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS DIAS VIEIRA

Advogado(s) do reclamante: FLAVIA CANDIDO DA CRUZ CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VINICIUS DIAS VIEIRA
em face da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Ibatiba (id 12264270),
que julgou
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau narra que (id 12264258):

“
[...]
Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base para a presente peça acusatória, que, no dia
07 de março de 2020
, por volta das 21h:00min, nesta urbe, os denunciados, em união de desígnios, constrangeram a vítima
Adelino Toledo de Souza
,
mediante violência e grave ameaça, com o fim de obter para si vantagem econômica indevida, mediante restrição da sua liberdade
, condição
esta necessária para a
obtenção da vantagem econômica
,
consistente em realizar saques e compras com o cartão de crédito daquela
, bem como, em união de desígnios,
subtraíram para ambos
, coisa alheia móvel,
consistente no veículo automotor da vítima, um Peugeot 206, placa MRW 6709.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos a vítima se dirigiu ao Distrito de Santa Clara, pertencente a Ibatiba, a fim de comprar cigarros, oportunidade em que estacionou seu veículo Peugeot 206, placa MRW 6709 no local, deixando-o, inclusive, com a chave na ignição enquanto comprava o produto.

Emerge-se dos elementos de informação, que compõe o presente caderno inquisitivo, que, dado momento a vítima percebeu que uma mulher, identificada apenas como Tainara, adentrou ao veículo e tentou subtraí-lo, arrancando com o automóvel do local.
Diante disso, a vítima, no intuito de impedir o furto, colocou-se em frente ao veículo, e, em decorrência dio, a nacional Tainara perdeu o controle do carro vindo a colidir com uma motocicleta que estava parada próximo ao veículo automotor.

Deflui-se das declarações prestadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência na esfera inquisitiva (fl. 08) que a colisão atingiu a motocicleta do denunciado Marcelo Mendes Ribeiro, e, em razão disso esse, acompanhado do também denunciado Vinicius Dias Vieira, e outro indivíduo ainda não qualificado,
passaram a exigir que a vítima pagasse a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelos danos causados.

Depreende-se do trabalho em solo policial que, naquela ocasião, Adelino informou que não tinha dinheiro. Assim, os denunciados
agrediram a vítima fisicamente, restringiram a sua liberdade
, fazendo com que ela entrasse de maneira forçada em eu veículo, juntamente com os denunciados, obrigando-a a ir a Ibatiba sacar a quantia exigida por eles exigida.

De acordo com elementos investigativos produzidos, verificou-se que ao chegarem nesta urbe, os denunciados, juntamente com o terceiro envolvido, apropriaram-se do cartão da vítima e dirigiram-se até uma agência bancária, todavia não lograram êxito em realizar o saque pretendido.

Diante deste fato,
os denunciados levaram a vítima para a residência do denunciado MARCELO, oportunidade em que passaram a ameaçá-la, dizendo que
iriam matá-la caso não conseguissem o dinheiro. Neste ínterim, os denunciados subtraíram os cartões da vítima, saíram da residência,
no veículo desta e realizaram compras utilizando seus cartões
, entre ela
s
no ‘Posto ESSO’.

Apurou-se no decorrer do presente Inquérito Policial, que, a vítima, aproveitando-se da ausência dos denunciados, conseguiu romper a janela de seu cativeiro e evadir-se do local. Ato contínuo, dirigiu-se ao Batalhão da polícia militar para pedir ajuda.

Afloram-se dos autos que, tão logo tomaram ciência dos fatos, os policiais militares iniciaram
diligências, a fim de localizar os denunciados, assim como o veículo da vítima que permaneceu na posse desses, mesmo após a realização de compras mediante a utilização dos cartões da vítima, o que caracteriza, indene de dúvidas, a autonomia do delito de roubo.

Com efeito, após a realização de buscas os policiais avistaram o veículo da vítima, determinando aos condutores que parassem, entretanto, os denunciados empreenderam fuga. Verifica-se que após perseguição policial os militares lograram êxito em abordar os denunciados, localizando com eles os cartões de débito e crédito da vítima.

Urge salientar, ainda, que, durante a restrição de sua liberdade na casa de MARCELO, local onde ficou preso das 21h00min as 04h00min, a vítima foi novamente agredida fisicamente pelos envolvidos por meio de chutes e socos, causando-lhe lesões conforme boletim de atendimento médico em anexo (17).

Ante o exposto, os denunciados
VINICIUS DIA VIEIRA
e
MARCELO MENDES RIBEIRO
subsumiram suas conduta aos tipos penais previstos nos
artigos 157, § 2º, inciso II e 158, § 1º e § 3º, na forma do artigo 69, todo do Código Penal
, razão pela qual requer o Ministério Público do Estado do Espírito Santo sejam os denunciados citado para responderem à acusação em 10 dias, podendo indicarem prova
s
e apresentarem testemunha
s
, acompanhando o processo, que seguirá
o rito ordinário
, ouvindo-se as testemunha
s
adiante arrolada
s
, pugnando ao final por suas condenações. [...]”

(grifos originais)

Em decorrência das condutas delitivas acima transcritas
e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
MM. Magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, pa
ra
condenar o apelante
pela prática do
s crimes
previsto
s
no
s
art
igo
s
157, § 2
º
, II, e 158, §
§
1
º
e 3
º
, na forma do art
igo
69, todos do Código Penal,
à pena total de
16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e
30 (trinta) dias-multa, à luz de um trigésimo do salário-mínimo vigente
à época do fato.

A defesa do
apelante
requer

nas
razões recursais (id 13101221), em síntese,
i)

desclassificação d
o
s crimes pelos quais foi condenado para o crime de roubo simples,
previsto no artigo 157,
caput
,
do Código Penal;
ii)
substituição
da
pena privativa de liberdade
por
pena restritiva de direitos,
na forma do artigo 44, do Código Penal;
iii)
concessão do direito de o apelante recorrer
em
liberdade;

iv)

arbitramento de honorários advocatícios
em
favor da advogada dativa
.

À vista disso, demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como as penas impostas ao apelante e os fundamentos jurídicos suscitados nos autos, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de apreciar a pretensão do apelante.

Inicialmente,
a
pós cuidadosa análise dos elementos fático-probatórios do caderno processual, entendo
que não merece prosperar o
pedido do apelante de
desclassificação d
o
s crimes pelos quais foi condenado para o crime de roubo simpl
es,
previsto no artigo 157,
caput
,
do Código Penal.

Explico.

A
materialidade
do
s crimes

foi comprovada pelo
s elementos acostados no id
12264258, especialmente,
Boletim
Unificado nº 41833688 (fls. 14-16)
,
Auto de prisão em
flagrante
,
Auto de Apreensão
nº
639.3.0241612020
(fl. 16)
, Auto de Restituição
nº 639.5.0060812020

(fl. 17)
e
Boletim de Atendimento de Urgência
da vítima (fl. 21).

De igual modo, a

autoria
está demonstrada por
prov
as concretas e suficientes da prática delitiva,
sobretudo, pelo
depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos das testemunhas.

A víti
ma,
Adelino Toledo de Souza
,
ao ser ouvida na e
sfera policial (
autos físicos acostados no id
12264258,
fl. 1
2
)
, narrou
com riqueza de detalhes a autoria
e as elementares

dos crimes e
procedeu ao reconhecimento
do apelante
. Vejamos:

“
[...] QUE: Foi no santa clara em seu veículo PEUGEOT para comprar um cigarro e deixou a chave na ignição do carro e uma menina de nome TAINARA arrancou com o carro e acabou encostando em uma moto estacionada; QUE nesse momen
to
três homens foram para cima do interrogado e
o agrediram e o agarraram e o levaram em seu carro para um cativeiro
na cidade de Ibatiba; QUE os
h
omens são MARCELIN
H
O,
VINICIUS DIAS VIEIRA
vulgo GATO SECO e um outro h
o
mem que o interrogado não sabe o nome, mas sabe onde ele mora e o conhec
e
p
e
ssoa
l
mente;
QUE o interrogado foi agredido com vários socos e chutes e está muito machucado;

QUE ficou na casa das dez vinte e duas horas da noite até as quatro da madrugada
;
QUE o interrogado conseguiu
fugir por uma janela
e pulou o portão e foi atrás da polícia;
QUE acredita que seria morto pelos assaltantes;

QUE os home
n
s
pegaram a carteira e os cartões do banco do declarante e saíram para sacar dinhei
ro
e encher o tanque do carro deles; QUE usaram o cartão no posto ESSO de
Iba
tiba;

QUE reconhece VINICIUS DIAS VIEIRA vulgo GATO SECO como sendo um do
s
assaltantes e consegue levar a pol
í
cia até o assaltante que mora no Santa Clara
.
[...]”.
(grifou-se)

Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais
possui especial valor probatório, pois tais crimes muitas vezes são praticados na clandestinidade, especialmente no presente caso, em que a vítima descreveu os fatos de maneira firme e detalhada. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos.
[...] Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso. 3. Não há concurso cumulativo de causas de aumento de pena quando as majorantes são aplicadas corretamente, resultando em um só aumento proporcional da pena". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022) (grifo nosso)

Para além disso, embora a
vítima
não
tenha sido ouvida
em juízo, em raz
ão de
não ter sido lo
c
alizada
, seu depoimento
n
a
esfera policial
foi corroborado,
de forma harmônica e segura,
pelos depoimentos dos policiais mili
tares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

Nesse sentido, o policial SD/PMES
Welington Campos de Souza,
ao ser ouvid
o
em juízo (mídia acostada no id 12264258
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
igualmente narrou a prática delitiva
do
apelante,
que atuou
em concurso com
o
corréu
Marcelo
. Confira-se:

“
[...
]
a equipe policial foi acionada pelo COPOM para comparecer a sede do batalhão, chegando lá, a vítima,
da qual não se recorda o nome,
informou que
estava em Santa Clara em um bar,
quando desceu do veículo e deixou o veículo com a chave e avistou uma mulher tentando arrancar com o seu carro; que
quando a vítima viu que teria o carro furtado, pulou na frente do carro, a mulher perdeu a direção do veículo e bateu em uma motocicleta; a mulher saiu do carro e essa motocicleta era do Marcelo, conhecido como Marcelinho; que, segundo a vítima, Marcelo
começou a exigir
da vítima uma quantia d
e R$ 1.500 (mil quinhentos reais) pelo dano causado
por essa mulher;

que a vítima falou que não tinha dinheiro e não tinha como pagar
tal quantia
;
que Marcelo
e Vinícius, conhecido como ‘Gato Seco’,
começaram a extorquir essa quantia de R$ 1.500, 00
da vítima e
colocaram a vítima a força dentro do carro e se dirigiram ate a uma agência bancária no Município de Ibatiba, para tentar sacar o dinheiro;
que não conseguiram fazer o saque; que, com isso, Marcelo e Vinicius levaram a vítima para a casa do Marcelo
,
onde a vítima foi mantida presa pelos réus; que os réu então pegaram os cartões de débito e de crédito da vítima e saíram efetuando compras

[...]
que a vítima conseguiu arrombar uma janela e fugir para o batalhão; que a equipe policial saiu em busca dos réus, quando se deparou com o referido veículo; que foi determinada ordem de parada, Marcelo iniciou fuga e a polícia o acompanhou; que
Marcelo foi em direção à residência dele e abandonou o carro no meio da rua, enquanto Vinicius correu para dentro de um lote;
[...] que o policial Henrique conseguiu prender o Vinicius, enquanto Marcelo conseguiu fugir
; [...]
que, em conversa, Vinicius afirmou que os fato
s
realmente teriam ocorrido
; [...]”.
(grifou-se)

Em consonância,

o policial
SD/PMES
Henrique de Souza Ferreira,
mencionado no depoimento retr
o,
narrou os fatos e toda a dinâmica delitiva e ainda destacou que o apelante é conhecido pela prática de crimes.
Vejamos
:

“
[...
] QUE: Por determinação do COPOM a guarnição da RP 4190 prosseguiu ate a sede do 14° BPM onde havia um solicitante nos aguardando, no
local
foi realizado contato com o Sr Adelino Toledo que nos relatou que por volta das 20;00 horas do dia 06/03/2020 foi ate o distrito de Santa Clara em lbatiba e que saiu do seu ve
í
culo PEUGEOT 206 placa MRW6709 quando viu uma mulher que entrou no referido ve
í
culo e tentou sair com o mesmo, por
é
m ao ver que seria v
í
tima de um furto correu e se jogou na frente do ve
í
culo, momento que a mulher perdeu a direção e colidiu com uma motocicleta de propriedade do cidadão conhecido como Marcelo Mendes Ribeiro vulgo Marcelinho, conhecido por praticar diversos furtos na região, que apos a colisão
Marcelinho juntamente com outro homem posteriormente identificado como Vinicius Dias Vieira e outro homem não identificado, começaram a exigir a quantia de 1500 reais para pagar os danos causados, momento que Adelino disse não ter dinheiro e os envolvidos o obrigaram a ir ate a cidade de ibatiba para sacar a quantia exigida, chegando na cidade Marcelinho, Vinicius e o outro homem foram ate o banco, por
é
m não conseguiram efetuar o saque, posteriormente levaram o Sr Adelino ate a resid
ê
ncia de
M
arcelinho onde a v
í
tima foi mantida presa e a todo tempo sofria ameaças por parte dos envolvidos que diziam que se não conseguissem dinheiro o mesmo seria morto, sendo inclusive agredido fisicamente, que ficou preso entre 21:00 horas ate as 04:00 quando conseguiu arrombar uma janela, pular o portão e correr ate o 14° BPM onde pediu ajuda. Durante esse período os envolvidos saíram da resid
ê
ncia e realizaram compras usando
os
cartões da
ví
tima.
Diante das informações a guarnição prosseguiu em patrulhamento realizando buscas pelo referido ve
í
culo, que em determinado momento avistamos o ve
í
culo que ao ser dada a ordem indivíduos empreenderam fuga sendo acompanhados pela guarnição s
e
ndo de parada os feito uso dos sinais luminosos e
s
onoros da viatura, em determinado
momento o c
ondutor parou o ve
í
culo e empreendeu fuga a pé, sendo possível identificar Marcelinho que estava na direção do ve
í
culo que correu para dentro de sua resid
ê
ncia
e Vinicius que
estava como passageiro que correu em direção a um terreno baldio,
momento em que a
guarnição se dividiu realizando assim o acompanhamento de ambos
os envolvidos;
Vinicius ao tentar pular um muro, perdeu o
c
ontrole e caiu batendo com o rosto no chão causando assim lesões no rosto e pernas do mesmo, sendo nesse momento alcançado, algemado e colocado no compartimento de segurança da viatura, posteriormente diante do flagrante adentramos na resid
ê
nc
i
a de Marc
elo
onde foi
possível visualizar ele pulando da laje do banheiro em um matagal onde
foi realizada
buscas por
é
m o mesmo não foi localizado, no momento da fuga foi po
s
s
ível observar
os indivíduos dispensando vários objetos que posteriormente foram
recolhidos e
serão citados em campo espec
í
fico neste BU.
Ao questionarmos Vi
nicius sobre o ocorrido o
mesmo afirmou todos os fatos e relatou que não havia um
terceiro
homem, disse que apenas ele e Marcelinho estavam envolvidos na situação.

Di
ante dos fatos,
foi realizada buscas no interior da resid
ê
ncia de Marcelinho onde f
oi localizada a
carteira de Adelino juntamente com documentos pessoais e um
aparelho celular, em posse de Vinicius
foi localizado um aparelho celular e os cartões de
crédito e débito da vítima.
Diante dos fatos, Vinicius
foi conduzido ate o PA de Ib
a
tiba onde foi atendido pelo m
é
dico de plantão Dr Lucas Abreu conforme segue em a BAU e posteriormente conduzido no compartimento de segurança
com o uso de algemas devido o risco de fuga e apresentado na
delegacia de pol
í
cia
ci
vil de Venda Nova onde foi apresentado com lesões conformo BAU N°01,
a
Vítima
também foi levada ao PA de Ibatiba onde foi atendida conforme BAU N°02 encamin
hada
no banco traseiro da viatura e apresentada a autoridade competente na delega
c
ia de Pol
í
cia Civil de Venda Nova.

[...]
Vale ressaltar que os envolvidos não possuem emprego e ambos se dedicam durante todo tempo à prática de crimes como furto e roubo.
[...]
”
(
ouvido na esfera policial,
id 12264258
, fls.
0
8-
0
9).
(grifou-se)

“
[...]
que se recorda que os réus forçaram uma situação de acidente,
depois tomaram o veículo do senhor,
levaram o senhor para a casa do Marcelo
[...]
que Marcelo acompanhado do ‘Gato Seco’ deixaram
a vítima presa dentro da casa de Marcelo e saíram efetuando saques e comprando pizza, cerveja, essas coisas,
como foi verificado posteriormente,
com os bens da vítima;
que
a vítima conseguiu se soltar e pediu socorro no batalhão;

que a vítima passou as informações e
a equipe policial saiu em diligência,
quando se deparou com
o veículo passando, no sentido à casa do Marcelo; que viram Marcelo desembarcando e
o ‘Gato Seco’ entrou em um lote antes e o Marcelo entrou na residência dele;
que conseguiram pegar o ‘Gato Seco’,
que estava homiziado no mato do lote, e o Marcelo subiu no telhado da casa dele e conseguiu se evadir

[
...
]
que os réus gastaram dinheiro em cartão da vítima
[...]
"
(ouvido em juí
z
o, id 12264258).
(grifou-se)

Conforme se verifica, o depoimento da vítima e os depoimentos das testemunhas estão em notória harmonia e, em conjunto com os demais elementos produzidos nos autos, comprovam que o apelante, em concurso com o acusado Marcelo, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si o veículo e os cartões de débito e de crédito da vítima, bem como constrangeu a vítima
a
entregar-lhe a
quantia de
R$
1.500,
00 (mil e quinhentos reais),
mediante a restrição da liberdade,
ocasião em que
a vítima
conseguiu fugir
apenas longas
horas depois e socorreu-se no batalhão da polícia
militar
, onde foi encaminhad
a
para atendimento médico
de urgência
.

Além disso,
ao ser ouvido durante a instrução processual (id 12264268
),
embora não tenha confessado completamente os fatos,
o apelante narrou a participação do corréu
Marcelo
e confessou que subtraiu
os cartões da vítima
. Inclusive, o apelante afirmou que morava com o corréu,
o que
também
reforça a atuação conjunta para a prática delitiva.

Ainda
, ressalte-se que
o depoimento
do apelante

de que não teria
agredido e
nem
ameaçado a vítima
é isolad
o
e
está
dissociad
o

dos demais elementos
dos autos
, sem correspondência com os fatos e
com
as provas produzidas.
Tanto é assim que,
como acima destacado, a vítima narrou que foi levada para um cativei
ro, onde ficou por longas horas e foi ameaçada de morte e agredida com
vários socos e chutes,
cujas agressões foram atestadas pel
o
Boletim de Atendimento
de Urgência

acostado no
id 12264258,
à
fl. 21.

Ou seja,
tem
-se no presente caso a impossibilidade de
desclassificação de roubo majorado e extorsão mediante restrição da liberdad
e, pois
os elementos dos autos comprovam a prática qualificada das condutas.

Assim, ao contrário do que a defesa sustenta em suas razões recursais,
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e os produzidos em sede judicial,
respeitados
os consectários do devido processo legal, são suficientes para sustentar a condenação do apelante
pela prática dos crimes previstos
nos art
igo
s 157, § 2
º
, II, e 158, §
§
1
º
e 3
º
, na forma do art
igo
69, todos do Código Penal, de modo que
não procede o pedido de desclassificação para o artigo 157,
caput
, do Código Penal,
nem mesmo para outro tipo penal.

Por consequência lógica,

também não procede o ped
ido
da defesa
de
substituição
da
pena privativa de liberdade
por
pena restritiva de direitos
,
na forma do artigo 44, do Código Penal.

Primeiro
porque,

uma vez
afastado o pedido de desclassificação dos crimes
e
mantid
a a condenação da sentença objurgada,
mantenho a capitulação e também a pena
in concreto

aplicada ao apelante
de
16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão,
o que de pronto impede a substituição da pena, na forma do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Nesse sentido:

(...). 4.
Fixada a pena acima de 4 anos de reclusão, sendo o crime doloso e cometido mediante grave ameaça, percebe-se ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44, I, do Código Penal.
5. Writ não conhecido. (STJ; HC 591.048; Proc. 2020/0150003-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 25/08/2020; DJE 03/09/2020)

Além do quantitativo de pena e das elementares do
s
tipos penais
incorridos pelo apelante, as circunstâncias judiciais também foram valoradas negativamente e indicaram
que a substituição é insuficiente ao fim almejado,
nos termos
do artigo 44, inciso
II
I, do Código Penal,
fato
que também impede a substituição pretendida.

Dessa forma
, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível
no presente caso, pois a
pena fixada supera quatro anos, envolve violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

Por essa razão
, não há outra conclusão que não o
também

desprovimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim,
entendo
que não há interesse recursal no
pedido
d
a defesa de
concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade
.

Isso porque,
conforme consignando na
r.
sentença,
o apelante foi preso preventivamente no dia 09 de março de 2020 e permaneceu preso até o dia 12 de dezembro de 2022, oportunidade em que foi revogada sua prisão preventiva, consoante decisão de id 12264258 (fls. 203-204) e alvará de soltura (fl. 207), cujo tempo de prisão provisória foi inclusive detraído da pena aplicada, na forma do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, e artigo 42, do Código Penal.

Além disso, não há
informação nestes autos,
em especial
na sentença, acerca de
eventual
decretação de nova medida segregatícia em desfavor do
apelante
, exclusivamente, pelos fatos descritos nos presentes autos.

Por fim,
q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação
d
a
advogad
a
dativ
a
, Dr
a
.
Flávia Cândido da Cruz Cardoso – OA
B/ES
nº
36.266,
em favor do apelante
.

É
incontestável
que, se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
a
advogad
a

dativ
a
.

No caso dos autos
, vislumbro tratar-se de causa com baixa complexidade,
de modo que, n
ada obstante o alto grau de zelo d
a

advogad
a
na defesa d
o

apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere
à atuação em favor de a
penas um apelante
.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a
Dr
a
.
Flávia Cândido da Cruz Cardoso – OA
B/ES
nº
36.266
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação em favor do apelante, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Assim, à
luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recursos interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença,
fixando, outrossim, honorários advocatícios em favor da defensora dativa
.

É como voto.

Vitória, 3 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)